Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. GENITOR. PESSOA ESTRANHA À FAMÍLIA. INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 3o, 4o e 5o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o princípio do melhor interesse da criança deve orientar todas as decisões judiciais que envolvam menores. Tal princípio, no entanto, não se dissocia do primado da família, que estabelece como prioridade a permanência da criança sob os cuidados de seus pais, sempre que possível e seguro.
2. Como bem define o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O princípio da prioridade da família natural busca prestigiar a família natural (assim entendida aquela compreendida pelos filhos com os pais) em detrimento de terceiros ou o vínculo biológico em relação ao de outra natureza, compreendendo a família extensa. Assim, a criança ou adolescente deve ser criado ao amparo da família natural e apenas excepcionalmente por família substituta (art. 19, ECA), devendo a integração a esta ocorrer somente quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa (art. 92, II, ECA), dando-se prevalência às medidas que o mantenha ou reintegre na sua família natural ou extensa (art. 100, parágrafo único, X, ECA)” – (HC n. 926.772/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.).
3. Ou seja, o vínculo biológico e o poder parental devem ser respeitados, salvo quando houver elementos indicadores de risco à integridade física ou emocional da criança, o que não se verifica nos autos. Assim, e considerando o fato de que a agravante é pessoa que, efetivamente, não integra o núcleo familiar da criança (como dito, mãe de ex-companheiro da genitora da criança), o fato da não comprovação da alegada notícia de violência do genitor contra a criança, o interesse do genitor no exercício da guarda, a concordância da genitora ao deferimento da guarda ao genitor, inviável desconstituir o que definido na decisão agravada no sentido de deferir a busca e apreensão da criança e entrega ao genitor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.